Tribunal: TJSP
Processo: 2109909-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Indeferimento ao pedido de justiça gratuita. Decisão mantida ante a falta de comprovação da escassez financeira da agravante. Provas documentais que comprovam a existência de elementos concretos que não se coadunam com a gratuidade judiciária. Recurso não provido.